Tribunal: TJSP
Processo: 1080379-28.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Insurgência contra a cobrança das tarifas avaliação de bem, registro do contrato e o seguro prestamista. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifa de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Insurgência contra a cobrança das tarifas avaliação de bem, registro do contrato e o seguro prestamista. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifa de registro legítima ao ser contratado o financiamento. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança injustificada (tema 958 do STJ). Indenização devida. Restituição de forma simples. Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ. Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.